Tribunal: TJES
Processo: 5005844-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Concurso Público / Edital; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005844-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERICK MONTONI SARRIA
AGRAVADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004752-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ERICK MONTONI SARRIA

AGRAVADOS:
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP e
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erick Montoni Sarria em razão da Decisão de ID 1763964 – págs. 2/5, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - VUNESP e do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na reintegração no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo - PMSP, regido pelo Edital Nº DP-1/321/21 (ID 1763964 – págs. 63/138).

No recurso de ID 1763952, o Agravante sustenta, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado uma vez que “
trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, conforme se verifica quando da análise do Laudo psicológico que confronta a avaliação feita pelo Psicólogo quando da realização da 5ª Etapa do certame. Além do mais os critérios subjetivos estão presentes na realização do exame psicológico, uma vez que não há menção ao método empregado, bem como aos critérios utilizados para a contraindicação do Agravante
”, além de lhe ter sido negado acesso à correção da prova, o que evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por esses motivos, pleiteia o seu reingresso nas fases posteriores do certame, a reaplicação do teste psicológico ou a reserva de vaga para assegurar seu ingresso no Curdo de Formação.

Decisão de ID 1796163 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Opostos Embargos de Declaração no ID 1799322.

Contrarrazões ofertadas no ID 1969466 pela VUNESP.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005844-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ERICK MONTONI SARRIA

AGRAVADOS:
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP e
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erick Montoni Sarria em razão da Decisão de ID 1763964 – págs. 2/5, por meio da qual a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - VUNESP e do Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na reintegração no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo - PMSP, regido pelo Edital Nº DP-1/321/21 (ID 1763964 – págs. 63/138).

Irresignado, no recurso de ID 1763952, o Agravante sustenta, em suma, que o
decisum
recorrido deve ser reformado uma vez que “
trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, conforme se verifica quando da análise do Laudo psicológico que confronta a avaliação feita pelo Psicólogo quando da realização da 5ª Etapa do certame. Além do mais os critérios subjetivos estão presentes na realização do exame psicológico, uma vez que não há menção ao método empregado, bem como aos critérios utilizados para a contraindicação do Agravante
”.

Por esses motivos, pleiteia o seu reingresso nas fases posteriores do certame, a reaplicação do teste psicológico ou a reserva de vaga para assegurar seu ingresso no Curdo de Formação.

Primeiramente, no que concerne ao parecer psicológico inserido no ID 1763964 – págs. 145/151, em que o profissional particular contratado atestou que o Agravante se enquadra “
nas exigências profissiográficas para o cargo de Policial Militar de 2ª classe
”, entendo, na mesma toada do Magistrado singular, que “
Sumariamente, é necessário respeitar as regras do edital, o qual delibera que a constatação de aptidão para o cargo será auferida por meio dos profissionais que a banca examinadora disponibiliza, nos termos do capítulo XI – item ‘3’, consoante é possível observar do ID n. 9319052
”.

Em relação às características da fase do concurso em discussão, cumpre dizer que a Súmula Vinculante nº 44 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, estabelece que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Acerca do tema, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Na mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam, (
i
) a existência de previsão legal, (
ii
) a adoção de critérios científicos e objetivos e (
iii
) a possibilidade de revisão do resultado.

Pois bem. No que se refere ao primeiro requisito, “
O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a validade do exame psicotécnico, como requisito para o ingresso nas carreiras militares do Estado de São Paulo, com fundamento na Lei Estadual nº 10.123/1968
”(Rcl 26239 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Assim, inexiste dúvida sobre a legalidade da previsão editalícia e da realização de exame psicossomático no presente caso.

Quanto à avaliação psicológica seguir critérios objetivos, tem-se a dicção do item 1 do “
CAPÍTULO XI – DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
”,
in verbis
:

“1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, serão realizados pelo Órgão de Pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, descritas no preâmbulo do Edital, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido, em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme 'Anexo F'.” (ID 1763964 – pág. 109)

Vale mencionar que no dito Anexo F estão elencados o “
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2ª CLASSE
”, composto das características “flexibilidade moderada”, “disposição para o trabalho”, “capacidade de liderança”, “relacionamento interpessoal adequado”, “inteligência”, “fluência verbal” e resiliência, todas acompanhadas de suas respectivas definições, bem como o

“
CONTRAPERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2ª CLASSE
”, em que são descritos o “descontrole emocional”, “sinais fóbicos” e “falta de domínio psicomotor”.

Igualmente presente no instrumento editalício a possibilidade de

interposição de recurso, como se observa do “
Capítulo XIV – Dos Recursos
”.

Logo, preenchidos os requisitos elencados pela jurisprudência pátria e no Incidente de Uniformização deste E. TJES, válido se mostra, ao menos nessa análise inicial, o exame psicológico realizado no certame.

Sustenta ainda o Agravante que lhe foi negado acesso à correção da prova, o que evidenciaria a ocorrência de cerceamento de defesa.

No Edital em análise, assim restou tratada a matéria em discussão:

“
CAPÍTULO XI – DOS EXAMES PSICOLÓGICOS

[...]

11. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo próprio candidato, mediante

comparecimento à Diretoria de Pessoal – Divisão de Seleção e Alistamento, situada na Avenida Cruzeiro do Sul nº 260, 1º andar, sala 146, bairro do Canindé – São Paulo/SP, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 9h00 às 15h00, no prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da publicação do resultado da etapa.

12. O acesso à interpretação acerca dos motivos da inaptidão ocorrerá mediante a entrevista devolutiva, facultada exclusiva e pessoalmente ao candidato, que poderá estar ou não acompanhado de psicólogo com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia – CRP.

12.1. para a realização da entrevista devolutiva, o candidato deverá solicitar o agendamento, no período compreendido entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, após a divulgação oficial do resultado desta etapa, junto à Divisão de Seleção e Alistamento da Diretoria de Pessoal, por meio de agendamento diretamente no site da Polícia Militar (
www.policiamilitar.sp.gov.br
), no menu “CONCURSOS”, sem a necessidade de interposição de recurso administrativo.

12.2. a entrevista devolutiva tem caráter exclusivamente informativo das razões da inaptidão do candidato, não constituindo nova avaliação psicológica para efeito de modificação do resultado emitido nesta etapa do concurso público;

12.3. não haverá novo agendamento de data e horário para a entrevista devolutiva ao candidato que faltar, salvo em caso de impedimento da Administração.
” (ID 1763964 – pág. 110)

Assim, embora o Agravante afirme que “
compareceu no endereço constante do edital para verificação da avaliação aplicada, contudo,
foi negado de ter acesso à correção da prova e ao solicitar certidão de comparecimento não lhe foi emitida
”, verifica-se das cláusulas reproduzidas que foi viabilizada aos inscritos no concurso a possibilidade de agendar entrevista com a finalidade de obter maiores informações “
acerca dos motivos da inaptidão
” no teste psicológico, inexistindo prova nos autos de que o Agravante tenha diligenciado nesse sentido.

Destarte, cumpre dizer, a respeito do pedido de reaplicação do exame individualmente para o Agravante, que a Suprema Corte já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 1.009), que a realização de nova avaliação deve se dar “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital
”, circunstâncias não verificadas no caso em tela até o presente momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Prejudicados os Embargos Declaratórios (ID 1799322).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em que pese a relevância dos argumentos expostos pelo agravante, acompanho o eminente Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência na demanda originária, na medida em que não aferida a ilegalidade dos critérios previstos para a fase do certame de avaliação psicossomática e considerando que o laudo psicológico particular apresentado pelo recorrente não prepondera sobre o laudo elaborado pelo profissional contratado pela banca examinadora, além de ressaltar que inexiste prova da negativa da disponibilidade do espelho de correção ao agravante para poder interpor recurso administrativo.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – REQUISITOS DE VALIDADE PRESENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REAPLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na mesma toada do STF e do STJ, este TJES, no Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam, (
i
) a existência de previsão legal, (
ii
) a adoção de critérios científicos e objetivos e (
iii
) a possibilidade de revisão do resultado.

2- Preenchidos os requisitos elencados pela jurisprudência pátria e no Incidente de Uniformização, válido se mostra, ao menos nessa análise inicial, o exame psicológico realizado no certame.

3- A respeito do pedido de reaplicação do exame individualmente para o Agravante, cumpre dizer que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.009), determinou a realização de nova avaliação psicológica “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital
”, circunstâncias não verificadas no caso em tela até o presente momento.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.